Tribunal: TJDFT
Processo: 0718462-62.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718462-62.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA ARAUJO FERREIRA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: VANESSA ARAUJO FERREIRA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre sobre a(s) preliminar(es) arguida(s) no bojo de contrarrazões (impugnação à gratuidade de justiça). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator